Tribunal: STJ
Processo: 0735289-84.2021.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911322 - AL (2025/0134360-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARINALDO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO - BA042539
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - BA074307
EDUARDO SODRÉ - AL019945
TAINÁ CARDOSO - AL019944
AMANDA GOMES - AL019949
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO
EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO.
PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão
da matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51399668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 46ac7631-07bf-4f81-b87a-518fd3697f71

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 46ac7631-07bf-4f81-b87a-518fd3697f71

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911322 - AL (2025/0134360-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARINALDO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO - BA042539
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - BA074307
EDUARDO SODRÉ - AL019945
TAINÁ CARDOSO - AL019944
AMANDA GOMES - AL019949
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO
EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO.
PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão
da matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, interposto por MARINALDO SILVA DOS
SANTOS, contra decisão unipessoal que conheceu do agravo para não conhecer de
seu recurso especial (e-STJ Fls. 1253-1256).
Documento eletrônico VDA50474613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:30:06
Código de Controle do Documento: b510e361-2ec8-4b0e-b66a-42c2a1b1f7e6

de compensação por danos morais, ajuizada pelo agravante em
Ação:
face de BRASKEM S. A., em virtude de repercussões de dano ambiental,
ocasionado pela agravada, na esfera laboral do autor.
determinou a extinção do processo, sem análise do mérito,
Sentença:
em razão da ilegitimidade passiva da empresa demandada.
deu parcial provimento à apelação interposta pelo agravante
Acórdão:
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, nos termos assim
ementados:

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS. APELAÇÃO CÍVEL EM
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" (SIC). SENTENÇA QUE EXTINGUIU O
FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ,
CONDENANDO O AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE
O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE
EM RAZÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
SUSCITADA
EM
CONTRARRAZÕES,
POR
INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 1.010, INCISO II, DO CPC. REJEITADA.
RECURSO QUE EXPÔS OS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA PRETENSÃO
AUTORAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA. LEGITIMIDADE QUE DEVE SER
AFERIDA PELA PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO DEDUZIDA PELA RELAÇÃO
JURÍDICA SUBSTANCIAL REFERENTE AO OBJETO LITIGIOSO. AFERIÇÃO QUE OCORRE
IN STATUS ASSERTIONIS, OU SEJA, À VISTA DAS AFIRMAÇÕES DA PARTE
DEMANDANTE. NARRATIVA DA INICIAL QUE IMPUTA À APELADA A
RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELA PARTE. APLICAÇÃO
DA TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO
MERITÓRIO. EXEGESE DO ART. 1.013, § 3o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
MÉRITO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSTULANTE QUE TRABALHAVA NOS BAIRROS
AFETADOS PELO EVENTO GEOLÓGICO IMPUTADO À DEMANDADA. REQUISITOS DA
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE PROVA DO DANO
MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INVERTER O ÔNUS DA PROVA NO CASO
CONCRETO. PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS QUE SE VERIFICARIAM NA ESFERA
PERSONALÍSSIMA DA PARTE. DEMANDANTE QUE PLEITEOU A OITIVA DOS
REPRESENTANTES LEGAIS DA REQUERIDA NA FASE DE SANEAMENTO. PROVA QUE
NÃO SE PRESTA À COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS ALEGADOS. SENTENÇA
REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(e-STJ Fls. 1113-1114)
opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal:
especial, considerando:
incidência da Súmula 284/STF no que tange ao art.
a)
1.022 do CPC;
a incidência da Súmula 284/STF;
a incidência da Súmula 211
b)
c)
/STJ; e
a incidência da Súmula 7/STJ.
d)
nas razões do presente recurso (e-STJ Fls. 1259-1273), o
Agravo interno:
agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito,
Documento eletrônico VDA50474613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:30:06
Código de Controle do Documento: b510e361-2ec8-4b0e-b66a-42c2a1b1f7e6

em atenção aos Temas 675 do STF e 923 do STJ, "até o julgamento final da Ação
Civil Pública – Macrolide Revisora (no 0807343-54.2024.4.05.8000), atualmente
em trâmite e que tem como objeto justamente a validação e os efeitos dos
acordos coletivos questionados" (e-STJ Fl. 1262). Reitera as suas razões de mérito
e a ofensa aos dispositivos legais apontados, referindo a inaplicabilidade da
Súmula 284/STF no tocante à negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do
CPC). Insurge-se contra a incidência da Súmula 7/STJ, de sorte que as questões
suscitadas são meramente jurídicas, bem como contra a Súmula 211/STJ,
deduzindo a existência de prequestionamento da matéria, mormente ante a
oposição de embargos de declaração na origem. Aduz a inaplicabilidade da Súmula
283/STF, sendo impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido. Requer,
por fim, seja conhecido e provido o agravo em recurso especial manejado.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, ante:
incidência da Súmula 284/STF no que tange ao art. 1.022 do CPC;
a)
a incidência da Súmula 284/STF;
a incidência da Súmula 211/STJ; e
a
b)
c)
d)
incidência da Súmula 7/STJ.

- Do pedido de sobrestamento do feito
A parte recorrente pleiteia o sobrestamento do feito sob o argumento
de que há ação civil pública em trâmite discutindo a legalidade do acordo debatido
nos presentes autos.
O pedido formulado não encontra guarida, já que não há qualquer
fundamentação a evidenciar a similitude fática entre a situação versada nos autos
e os Temas 675 do STF e 923 do STJ apontados.
Ademais, a suspensão do trâmite processual com base em decisão
hipotética, que pode ser prolatada em outro processo, vai de encontro ao
princípio previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88 (REsp 2.157.064/AL, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
; PET no AREsp 2.434.183/AL, DJe
13/11/2024
27/11/2024
).
8/11/2024
Destarte, incabível o sobrestamento requerido.

- Da fundamentação deficiente (art. 1.022 do CPC)
Consoante explicitado na decisão impugnada, a parte agravante não
desenvolveu, em seu recurso especial (e-STJ Fls. 1131-1140) qualquer
Documento eletrônico VDA50474613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:30:06
Código de Controle do Documento: b510e361-2ec8-4b0e-b66a-42c2a1b1f7e6

argumentação para demonstrar de que modo o art. 1022 do CPC teria sido
violado.
Note-se que a parte agravante se limitou a afirmar que o não
acolhimento dos embargos declaratórios resultaria em violação do art. 1022.
Registre-se, vez mais, que a parte agravante não demonstrou quais
foram as supostas obscuridades, omissões ou contradições que teriam maculado o
acórdão recorrido, tampouco a suposta relevância e pertinência da matéria
veiculada no recurso.
Assim sendo, a deficiência na fundamentação impede a perfeita
compreensão da controvérsia, o que enseja o não conhecimento do recurso, nos
termos da Súmula 284 do STF.

- Da Súmula 284/STF
De outra parte, constata-se que o agravante limitou-se a alegações
meramente genéricas e não refutou, de forma específica e consistente, a
incidência da Súmula 284/STF, aplicada quanto à alegação de condenação por
dano ambiental mesmo sem prova do prejuízo, razão pela qual o referido
fundamento é de ser mantido incólume na espécie.
Consigne-se, entretanto, o entendimento da Corte Especial deste
Tribunal (EREsp 1424404/SP, Corte Especial, DJe
) de que "a ausência
17/11/2021
de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da
decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo
em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não
atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ".

- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da Súmula 211 do STJ decorre da não deliberação, pelo acórdão
recorrido, acerca dos arts. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81 e 373, § 1o, do CPC,
indicados como violados, e, bem assim, dos argumentos tecidos acerca da inversão
do ônus probatório a ensejar cerceamento de defesa e da vulneração à teoria do
risco integral, apesar da oposição de embargos de declaração.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
Documento eletrônico VDA50474613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:30:06
Código de Controle do Documento: b510e361-2ec8-4b0e-b66a-42c2a1b1f7e6

locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula 211 do STJ.

- Do reexame de fatos e provas
Por fim, alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante
à comprovação e compensação dos danos morais pretendidos, nos termos das
particularidades expressamente delineadas à e-STJ Fl. 1255-1256, exige o reexame
de fatos e provas, procedimento vedado pela Súmula 7/STJ.
A aplicação da Súmula 7/STJ, assim, merece ser mantida, haja vista que
os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar como
alterar o decidido pelo Tribunal local, considerando que "restou ausente qualquer
evidência mínima dos danos supostamente sofridos pelo requerente" (e-STJ Fl.
1256), não demandaria o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria o reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50474613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:30:06
Código de Controle do Documento: b510e361-2ec8-4b0e-b66a-42c2a1b1f7e6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.911.322 / AL
Número Registro: 2025/0134360-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07352898420218020001 7352898420218020001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARINALDO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADOS : FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO - BA042539
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - BA074307
EDUARDO SODRÉ - AL019945
TAINÁ CARDOSO - AL019944
AMANDA GOMES - AL019949
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARINALDO SILVA DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA51385919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:05:38
Código de Controle do Documento: 889bb043-6ad9-4846-aa23-25d3094203d7

ADVOGADOS : FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO - BA042539
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - BA074307
EDUARDO SODRÉ - AL019945
TAINÁ CARDOSO - AL019944
AMANDA GOMES - AL019949
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:05:38
Código de Controle do Documento: 889bb043-6ad9-4846-aa23-25d3094203d7